Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-36.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. ROUBO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEITADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.
2. Preliminar de conexão. A pretensão associativa esbarra na existência de condenação penal definitiva, conforme expressa previsão legal, extraída do art. 82 do Código de Processo Penal.
3. Havendo sentença penal condenatória envolta pela coisa julgada em processo distinto, a competência para soma ou unificação das penas e para análise acerca da existência de continuidade delitiva é do Juízo da Execução, nos exatos termos do art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais.
4. Tendo sido o réu condenado à pena de 4 anos de reclusão e, embora reincidente, ostente todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis, possível a adoção do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.